Tribunal: TJDFT
Processo: 0702444-22.2021.8.07.0013
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO REO". RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inexistindo consistência nos relatos e provas que induzam ser os adolescentes os autores dos atos infracionais deve ser aplicado o Princípio do in dubio pro reo.
2. Em respeito aos Princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal), bem como o Princípio da não culpabilidade, não existindo provas irrefutáveis para a condenação, deve-se absolver o réu.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO